Tribunal: TJSP
Processo: 0556616-22.2008.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Apelação. Execução fiscal Exercícios de 2005 e 2006. Proferida sentença extintiva do feito, sob o fundamento de prescrição intercorrente. A decisão não pode subsistir, ante a interrupção da fluência do prazo prescricional quinquenal, a partir do despacho que ordenou a citação em 14.07.2010. Depois de materializada a citação em 07 de fevereiro de 2011 não houve manifestação do judiciário,

Ementa:
Apelação. Execução fiscal Exercícios de 2005 e 2006. Proferida sentença extintiva do feito, sob o fundamento de prescrição intercorrente. A decisão não pode subsistir, ante a interrupção da fluência do prazo prescricional quinquenal, a partir do despacho que ordenou a citação em 14.07.2010. Depois de materializada a citação em 07 de fevereiro de 2011 não houve manifestação do judiciário, intimação ou abertura de vista dos autos ao exequente. Assim, não houve inércia do credor, mas excessiva demora do mecanismo judiciário, desse modo não há que se falar em prescrição intercorrente. Inteligência da Súmula n. 106 do STJ. Dá-se provimento ao recurso para anular-se a sentença, remetendo-se os autos à origem para prosseguimento à execução.